Tribunal: TJBA
Processo: 0011508-07.2005.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0011508-07.2005.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ARNALDO COELHO ROCHA Advogado(s): JORGE NOBRE DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, IV, DO CP. JÚRI. CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DO PAGAMENTOS DE CUSTAS. RECURSO QUE INDEPENDE DE PREPARO. ART. 153, IV, DO RITJBA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE NESSA FASE PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Recorrente pronunciado pela prática do delito tipificado no artigo 121, § 2º, II, do CP, sob acusação de, no dia 04 de setembro de 2005, por volta das 19:00h, numa praça do Bairro Nova Ferradas, nas imediações do Bar Rancho do Cowboy, na cidade de Itabuna-BA, deflagar “vários tiros” contra a vítima A.B.S., “causando os ferimentos que deram causa a sua morte”, “motivado por uma dívida de uma cerveja existente entre a vítima e o irmão do denunciado”, “porém, tal dívida já havia sido perfeitamente sanada e, ainda assim, o denunciado agiu dessa forma”. 2. O pedido de assistência judiciária gratuita não comporta acolhimento. A hipótese é de sentença de pronúncia, cuja natureza é de mero juízo de admissibilidade da acusação, não havendo a imposição do pagamento de custas processuais. Demais disso, o presente recurso não exige o pagamento de custas ou taxas, conforme previsto no art. 153, IV, do RITJBA. 3. Em sede de Pronúncia não é necessária prova plena para submissão do acusado ao Tribunal do Júri, bastando sérios indícios de autoria e certeza da existência do crime. 4. Da análise das circunstâncias dos fatos, do cotejo dos depoimentos colhidos, bem como da prova pericial, não resta cabalmente demonstrado, por meio de elementos suficientes e incontestes que possam alicerçar a absolvição sumária baseada na legítima defesa. 5. O Laudo de Exame Cadavérico (id’s. 34307639/34307640) concluiu pela existência de “ferimento por projétil de arma de fogo na região escapular direita e na região “ilíaca esquerda, com orifício de saída na região glútea esquerda” (exame externo), bem como “ferimento transfixante do lobo médio do pulmão direito, tendo sido retirado projétil de arma de fogo na musculatura peitoral direita, o projétil com entrada na legião ilíaca esquerda atingindo planos musculares” (exame interno). 6. Ademais, reagir a uma suposta ameaça/agressão consistente em um soco, bem como ao fato de que “um dos elementos fez menção de puxar algo da cintura, mas que o interrogado não sabe informar o que era”, tendo desferido disparos de arma de fogo no tórax da vítima, região pulmonar, conforme esclarece o laudo de exame cadavérico não caracteriza, de plano, legítima defesa de direito próprio. 7. Portanto, não há evidência de que a reação à suposta agressão tenha sido moderada, utilizando os meios necessários para repelir a injusta agressão atual ou iminente (art. 25, do CP), de sorte que o conjunto probatório não permite, em princípio, concluir que o Recorrente agiu em legítima defesa, pairando dúvidas de que agiu se utilizando dos meios necessários e moderados para repelir a possível injusta agressão. 8. Existindo dúvida quanto à procedência da tese defensiva sustentada, deve ela ser resolvida em favor da sociedade "in dubio pro societate" bastando, nesta fase do judicium accusationis, cognição não exauriente, a presença de indícios suficientes do envolvimento do agente na concretização do delito, para que seja mantida a Pronúncia. 9. Recurso conhecido e não provido, nos termos do Parecer da Procuradoria de Justiça. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0011508-07.2005.8.05.0113, da Comarca de Itabuna - BA, na qual figura como Recorrente ARNALDO COELHO ROCHA e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões alinhadas no voto do Relator.